Tribunal: TJPA
Processo: 0826328-59.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826328-59.2022.8.14.0401

APELANTE: JUSCELINO MARQUES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 35 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação por vias de fato; (ii) definir se é cabível a manutenção da condenação por danos morais e o valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se fundamenta em prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente no relato da vítima na fase inquisitorial e no depoimento de policial militar que confirmou em juízo as lesões, sendo desnecessária a produção de exame de corpo de delito.

4. A retratação da vítima e a reconciliação do casal não constituem causa de absolvição, conforme jurisprudência consolidada, pois a ação penal é pública e incondicionada nos casos de violência doméstica.

5. A indenização por danos morais foi corretamente fixada com base no art. 387, IV, do CPP e na tese firmada pelo STJ (Tema 983), sendo desnecessária a produção de prova específica diante da configuração de dano moral
in re ipsa
em casos de violência doméstica.

6. A alegada hipossuficiência econômica do apelante não restou comprovada nos autos, e o patrocínio pela Defensoria Pública, por si só, não comprova incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica prescinde de exame de corpo de delito. 2. A reconciliação do casal e a retratação da vítima não impedem a responsabilização criminal em ações penais públicas incondicionadas. 3. A fixação de danos morais em casos de violência doméstica independe de instrução específica, por configurar-se como dano in re ipsa. 4. A hipossuficiência econômica deve ser comprovada nos autos para fins de redução do valor indenizatório.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, VII e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3.8.2021, STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, ApCrim n. 0701433-60.2023.8.07.0021, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.11.2023; TJSP, ApCrim n. 1500444-65.2023.8.26.0288, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.12.2024; TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.8.11.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Juscelino Marques Ferreira apela de sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que o condenou à pena de 35 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, bem como indenizar a vítima no valor de R$ 500,00 (ID 14723141).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença quanto à condenação em danos morais, requerendo sua improcedência ou, alternativamente, a redução do quantum fixado, em razão de sua hipossuficiência econômica (ID 14723157).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 14723160), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24397868)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica, com a materialidade devidamente comprovada pela prova testemunhal colhida em juízo, além do relato da vítima , sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

No ponto, vale ressair que a contravenção de vias de fato não exige a realização de exame de corpo de delito, sendo suficiente o relato consistente e detalhado da vítima, prestado em sede policial. Conforme declarado, o acusado, após ingerir bebida alcoólica, dirigiu-se à residência da vítima com o intuito de visitar a filha do casal, ocasião em que passou a ameaçá-la para que o portão fosse aberto, proferindo as palavras: 'TU NÃO VAIS ABRIR ESSA CARALHO, VAGABUNDA, VAIS VER SÓ (TEXTUAIS).' Em seguida, a vítima foi puxada pelos cabelos através da grade de proteção da casa, sofrendo arranhões no pescoço (ID 14723047 - Pág. 13)

Em complemento, a testemunha Rômulo da Cruz Napoleão, policial militar, relatou em juízo que, ao chegar ao local da ocorrência, o apelante já não se encontrava presente, enquanto a vítima permanecia trancada em casa, temerosa de sua presença. Informou ao policial que o apelante havia lhe agredido por meio da grade de proteção da residência, a qual ele tentou arrombar. Em audiência, o policial descreveu que a vítima apresentava lesões nos braços, causadas pelos puxões através da grade, além de marcas na região do pescoço. (ID 14723135 – Mídia)

Ressalte-se, ainda, que “a reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada" (
STJ, AgRg no HC
674738 SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.08.2021; no mesmo sentido (TJMG,
Apcrim.

0005015-36.2016.8.13.0297
, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 29.01.2019), não subsistindo como fundamento absolutório nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar.

Isso porque “a retratação da vítima de violência doméstica em juízo deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro” de modo que “se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu” (TJDFT,
ApCrim n. 0701433-60.2023.8.07.0021
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.11.2023; no mesmo sentido: TJSP,
ApCrim n. 1500444-65.2023.8.26.0288
, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.12.2024), como se deu na espécie.

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, de maneira que descabe falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado agrediu a vítima, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Do mesmo modo, descabe o pleito de improcedência da condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 14723058), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021).

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025